Tribunal: CARF
Processo: 10860.003344/2002-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IVAN ALLEGRETTI
Órgão colegiado: Terceira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Assuntos: IPI- processos NT - ressarc/restituição/bnf_fiscal(ex.:taxi)
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
S3­C4T3
Fl. 1

1

S3­C4T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10860.003344/2002­74
Recurso no
236.494
Resolução no
3403­000.187 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária
Data
7 de abril de 2011
Assunto
Solicitação de Diligência
Recorrente
SIMOLDES PLÁSTICOS INDUSTRIA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do Relator.
Antonio Carlos Atulim – Presidente
Ivan Allegretti – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Robson José Bayerl,
Domingos de Sá Filho, Winderley Morais Pereira, Ivan Allegretti e Marcos Tranchesi Ortiz.

Relatório
Por bem descrever o caso, transcrevo os seguintes trechos do relatório do
Acórdão no 14­13.260, de 2 de agosto de 2006, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Ribeirão Preto/SP (DRJ):
Trata­se de manifestação de inconformidade, apresentada pela
requerente, ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da
Receita Federal em Taubaté, que deferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento de créditos do IPI e a consequente compensação de
referidos créditos com débitos da própria empresa.
A interessada protocolizou pedido de ressarcimento de créditos de
Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI, no montante de R$
125.745,32 relativo ao saldo credor do IPI apurado no período em

Fl. 1
DF CARF MF
Emitido em 13/05/2011 pelo Ministério da Fazenda
Autenticado digitalmente em 28/04/2011 por IVAN ALLEGRETTI
Assinado digitalmente em 28/04/2011 por IVAN ALLEGRETTI, 29/04/2011 por ANTONIO CARLOS ATULIM

Processo no 10860.003344/2002­74
Resolução n.o 3403­000.187
S3­C4T3
Fl. 2

2
destaque, a ser utilizada na compensação dos débitos declarados nos
autos.
O pleito foi parcialmente deferido pelo Despacho Decisório de fl. 82/84
que reconheceu o direito creditório no valor de R$ 95.507,91 e
homologou as compensações declaradas até este limite, sendo que a
parcela glosada (R$ 30.237,41) se refere a créditos escriturados como
"outros créditos" e provenientes da recuperação de créditos de IPI
relativo ao imposto indevidamente destacado (notas de débito) e a
créditos relativos a cesta básica (escriturados com o CFOP 1.99) que
na verdade se referiam a cancelamento de vendas e amostras, entre
outros. O demonstrativo das glosas encontra­se à fl. 63/64 dos autos.
Cientificada, a postulante apresentou manifestação de inconformidade,
encaminhada pelo órgão de origem como tempestiva, na qual alegou,
em suma que:
• A origem dos créditos recuperados encontra respaldo na própria
legislação fiscal, na medida em que as operações realizadas pela
empresa à época estavam beneficiadas pela suspensão do IPI nos
termos da Lei n° 9.826/1999 e posteriormente o Decreto n° 3.581/2000,
tendo sido incorreto e indevido o destaque do IPI nas Notas Fiscais de
vendas de mercadorias;
• Ao constatar a irregularidade, a empresa concedeu ao
cliente/destinatário (montadoras) redução no valor da fatura comercial
na proporção do valor do IPI destacado indevidamente no documento
fiscal, assumindo, desta feita, isoladamente o ônus pelo recolhimento
tempestivo do referido imposto.
•Visando comprovar a veracidade dos créditos apropriados, a empresa
atendeu a todas as solicitações do Fisco, fornecendo os documentos
comprobatórios.
•O crédito recuperado é legítimo, o procedimento observado é o
estabelecido em lei e os documentos apresentados são hábeis para
instruir a referida recuperação de IPI.
•O direito ao ressarcimento do valor glosado está constitucionalmente
assegurado pelo principio da igualdade, legalidade, capacidade
contfibutiva, principalmente, da segurança jurídica. (fl. 531)
A DRJ, em seu julgamento, manteve o mesmo entendimento da decisão da DRF,
resumindo­o na seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados ­ IPI
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/09/1999
Ementa: RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. A legislação somente
permite o ressarcimento do saldo credor de IPI decorrente de
aquisição de matéria­prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização, e que o contribuinte não
possa compensar com o IPI devido na saída de outros produtos.
Solicitação Indeferida
Fl. 2
DF CARF MF
Emitido em 13/05/2011 pelo Ministério da Fazenda
Autenticado digitalmente em 28/04/2011 por IVAN ALLEGRETTI
Assinado digitalmente em 28/04/2011 por IVAN ALLEGRETTI, 29/04/2011 por ANTONIO CARLOS ATULIM

Processo no 10860.003344/2002­74
Resolução n.o 3403­000.187
S3­C4T3
Fl. 3

3
No voto condutor do acórdão da DRJ, desdobram­se as seguintes razões:
A manifestante alegou que o crédito recuperado é legitimo, que o
procedimento observado é o estabelecido em lei e que os documentos
apresentados são hábeis para instruir a referida recuperação de IPI.
O Fisco alegou que a as notas de débito não eram meio hábil para o
contribuinte poder constituir crédito do imposto em tela.
Dita a Lei n°9826, de 1999, em seu artigo 5°:
Art. 5° A saída; do estabelecimento industrial, ou a importação de
chassis, carroçarias, peças, partes, componentes e acessórios,
destinados à montagem dos produtos classificados nas posições 8701 a
8705 e 8711 da TIPI, dar­se­á com suspensão do IPI
§ 1° O fabricante dos veículos referidos no caput ficará sujeito ao
recolhimento do IPI suspenso, caso destine os produtos recebidos com
suspensão do imposto afim diverso do ali estabelecido.
§ 2° O disposto neste artigo não impede a manutenção e a utilização
do crédito do imposto pelo estabelecimento que houver dado saída com
suspensão do imposto.(g.n)
§ 3o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no caput, deverá
constar a expressão "Saído com suspensão do IPP, com a
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do
imposto nas referidas notas.(g.n).
Referido dispositivo legal garante a manutenção e a utilização de
créditos do IPI relativos aos insumos utilizados para a industrialização
do produto (especificado) saído com suspensão. Não garante o crédito
do IPI lançado incorretamente nas notas fiscais de saída destes
produtos.
O Regulamento do IPI (Decreto n° 2.637/98), em Seção II (Das
Espécies de Créditos) estabelece os tipos de créditos que poderão ser
escriturados pelos estabelecimentos industriais e equiparados; quais
destes créditos podem ser utilizados por meio de ressarcimento e de
qual forma se dará este aproveitamento (requisitos e procedimentos).
Como se vê de referido dispositivo legal, os créditos estão divididos e
créditos básicos; créditos por devolução ou retomo de produtos;
créditos incentivados, créditos de outra natureza e créditos
presumidos.
O crédito em análise foi escriturado pela contribuinte dentre os
"créditos de outra natureza".
O artigo 163 do RIPI/1998, com referência a estes créditos, assim
estabelece:
Art. 163. É ainda admitido ao contribuinte creditar­se:
I ­ do valor do imposto, já escriturado no caso de cancelamento da
respectiva nota fiscal, antes da saída da mercadoria;
Fl. 3
DF CARF MF
Emitido em 13/05/2011 pelo Ministério da Fazenda
Autenticado digitalmente em 28/04/2011 por IVAN ALLEGRETTI
Assinado digitalmente em 28/04/2011 por IVAN ALLEGRETTI, 29/04/2011 por ANTONIO CARLOS ATULIM

Processo no 10860.003344/2002­74
Resolução n.o 3403­000.187
S3­C4T3
Fl. 4

4
II ­ do valor da diferença do imposto em virtude de redução de
alíquota, nos casos em que tenha havido lançamento antecipado
previsto no artigo 11.5.(g.n.)
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste artigo, o contribuinte
deverá, ao registrar o crédito, anotar o motivo do mesmo na coluna
"Observações" do livro Registro de apuração do IPI
Observe­se que o caso da contribuinte não se enquadra em nenhum dos
itens acima descrito. A diferença do imposto não se refere a
cancelamento da nota fiscal, nem de redução de aliquota, verificada
posteriormente à emissão da nota fiscal, nos casos de venda à ordem
ou entrega futura, ou de produto cuja unidade não possa ser
transportada de uma única vez. Pelo menos, não foi isso que se alegou
na manifestação de inconformidade.
Pelo que se verifica dos documentos acostados ao processo, os créditos
são provenientes de recuperação de crédito, ou seja, estorno de débito
de IPI efetuado a maior, em decorrência de divergência de preço,
quantidade e de IPI indevidamente destacado. Trata­se, portanto, de
correção de escrituração.
A utilização destes créditos mediante ressarcimento não é possível. A
Lei n° 9.779, de 1999, somente permite o ressarcimento do saldo
credor
decorrente
de
aquisição
de
matéria­prima,
produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização
e que o contribuinte não possa compensar com o IPI devido na saída
de outros produtos. Portanto, não é o total do saldo credor apurado no
período que é passível de ser ressarcido, mas somente o proveniente de
créditos decorrentes de aquisição de insumos utilizados na
industrialização. (fls. 532/533)
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 540/549), por meio do qual
reafirmou os mesmos fundamentos de sua impugnação, explicando o seguinte:
2.Ocorre que no período 06/1999 a 08/1999 a ora Recorrente por
equívoco vendeu referidas mercadorias tributadas pelo IPI à
Volkswagem do Brasil Ltda ,consoante se comprova pela juntada das
respectivas notas fiscais (doc 01) quando o correto, repita­se, seria tê­
las vendido com suspensão do imposto.
3.Ao perceber a irregularidade constante nas notas fiscais emitidas
com destaque do IPI, a Recorrente concedeu à Volkswagem do Brasil
Ltda redução no valor das faturas comerciais na proporção do valor
do IPI indevidamente destacado, assumindo desta feita, isoladamente o
ônus pelo recolhimento tempestivo do referido tributo.
4.Assim a cliente/montadora não recuperou o valor do IPI
indevidamente destacado nos documentos fiscais quando do registro
das referidas notas fiscais em seu livro de entrada.
5.Ato seguinte a cliente/montadora formalizou por escrito este
procedimento, emitindo para cada nota fiscal uma declaração fiscal
/nota de débito contábil atestando o valor do descontado da fatura
comercial bem como o valor do IPI não recuperado na escrita fiscal,
consoante se comprova numa leitura à planilha de "Demonstrativo de
Fl. 4
DF CARF MF
Emitido em 13/05/2011 pelo Ministério da Fazenda
Autenticado digitalmente em 28/04/2011 por IVAN ALLEGRETTI
Assinado digitalmente em 28/04/2011 por IVAN ALLEGRETTI, 29/04/2011 por ANTONIO CARLOS ATULIM

Processo no 10860.003344/2002­74
Resolução n.o 3403­000.187
S3­C4T3
Fl. 5

5
Apuração
do
Crédito
de
IPI
Indevidamente
Destacado"
e
declaração/nota de débito anexa da referida sociedade.(doc 02 e 03)
6.Após ter recebido todas as declarações da cliente/montadora
atestando a não recuperação do IPI indevidamente destacado nas
notas fiscais de venda de mercadorias beneficiadas pela suspensão do
IPI ­ Lei n°9.826/1999 e manutenção do crédito sobre os insumos
utilizados
na
industrialização,
a
ora
Recorrente
creditou­se
diretamente no livro de apuração do IPI — coluna Outros Créditos"do
valor correspondente a R$ 31494,63.
7.Aludido crédito foi recuperado no 1° decêndio de agosto de 1999
caracterizando­se como imposto indevidamente recolhido vez que a
operação não era tributada pelo IPI .
(...)9.Quando da fiscalização o Sr. Agente Federal procedeu a glosa
integral do crédito de IPI acima mencionado sob a alegação de que os
documentos fornecidos pela cliente/montadora não são hábeis o
bastante para comprovar que esta não havia se recuperado do valor do
IPI indevidamente destacado nas notas fiscais de venda de
mercadorias, que estes não se referiam a créditos de insumos aplicados
na industrialização de produtos suspensos e como tal não eram
passíveis de compensação.
(...)11.Todavia, em verdade, o crédito que foi recuperado nada mais
era do que o IPI oriundo dos insumos aplicados na industrialização de
mercadoria beneficiada pela suspensão do imposto no momento da
venda, que a Lei n° 9.826/99 expressamente assegura o direito à
manutenção. Assim o crédito recuperado era o mesmo do
anteriormente creditado por ocasião da compra dos insumos aplicados
na industrialização de produto suspenso de IPI, porem registrado sob
uma denominação diversa apenas para fins de controle interno das
operações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ivan Allegretti, Relator.
O recurso é tempestivo, motivo pelo qual dele conheço.
A discussão gira em torno do procedimento adotado pelo contribuinte quando
percebeu que estava lançando indevidamente o IPI nas operações de saída do seu
estabelecimento.
Isto porque, conforme explica, determinadas operações eram contempladas pela
suspensão do IPI, de modo que não deveria ter procedido o destaque do IPI na nota fiscal de
saída.
A solução do equívoco foi encaminhada pelo contribuinte, como já visto, por
meio da expedição de notas de débito pelo adquirente, na qual, além de declarar que o IPI não
Fl. 5
DF CARF MF
Emitido em 13/05/2011 pelo Ministério da Fazenda
Autenticado digitalmente em 28/04/2011 por IVAN ALLEGRETTI
Assinado digitalmente em 28/04/2011 por IVAN ALLEGRETTI, 29/04/2011 por ANTONIO CARLOS ATULIM

Processo no 10860.003344/2002­74
Resolução n.o 3403­000.187
S3­C4T3
Fl. 6

6
havia sido aproveitado por ela, formalizava a redução do valor da nota fiscal, dando conta de
que foi pago o preço reduzido do valor do IPI.
Estes valores correspondentes ao IPI – que fora indevidamente lançado nas
notas fiscais e que foi alvo do referido ajuste – teriam sido então escriturados pelo contribuinte
como "outros créditos".
O entendimento da DRF, reafirmado pela DRJ, foi de que um pedido de
ressarcimento apenas poderia se referir ao crédito pela aquisição de matéria­prima, produtos
intermediários e material de embalagem, não podendo se referir a “outros créditos”.
O contribuinte, a este respeito, explicou que “o crédito recuperado era o mesmo
do anteriormente creditado por ocasião da compra dos insumos aplicados na industrialização de
produto suspenso de IPI, porem registrado sob uma denominação diversa apenas para fins de
controle interno das operações” (fl. 542).
Sem adiantar juízo de valor quanto ao direito pleiteado, percebe­se que de fato
não se está tratando de uma “nova hipótese” de geração de crédito, como pretende ver a DRF e
a DRJ, mas, como explicado pelo contribuinte, trata­se do mesmo conjunto de créditos
acumulados anteriormente por regulares operações de entrada de MP, PI e ME.
O registro a título de “outros créditos” representaria a alternativa de
procedimento de que o contribuinte lançou mão para promover a correção do seu equívoco.
O contribuinte parece ter se inspirado no art. 240 do RIPI/2010, da subseção
“Créditos de Outra Natureza”, que dita a possibilidade de creditamento “do valor do imposto,
já escriturado, no caso de cancelamento da respectiva nota fiscal, antes da saída da
mercadoria”.
Ocorre que não fica claro nem o procedimento adotado, nem as provas
apresentadas não estão minimamente ordenadas para ilustrar, com segurança, o procedimento e
a exatidão dos valores.
Entendo, por isso, que é necessária a conversão do julgamento em diligência,
para que a Delegacia de origem intime o contribuinte a esclarecer, demonstrar e comprovar o
seguinte, em relação às glosas específicas deste processo:
1.
identificar nos autos (ou apresentar) de maneira ordenada todas as notas fiscais em que
houve o lançamento equivocado do IPI, em relação aos quais teria de ser aplicada a
suspensão prevista no art. 5o da Lei n° 9826/99;
2.
identificar nos autos (ou apresentar) de maneira ordenada todas as notas de débito que
provam o estorno do IPI em razão do lançamento equivocado sem a suspensão do art. 5o
da Lei n° 9826/99 (pagamento do valor da fatura reduzido do valor do IPI indevidamente
constante na nota fiscal e declaração do adquirente de que o IPI não foi por ela creditado;
3.
demonstrar que os valores das notas de débito conferem com o valor lançado como
“outros créditos” no Livro de Apuração do IPI, apresentando as respectivas cópias do
Livro, em relação ao período glosado.
Fl. 6
DF CARF MF
Emitido em 13/05/2011 pelo Ministério da Fazenda
Autenticado digitalmente em 28/04/2011 por IVAN ALLEGRETTI
Assinado digitalmente em 28/04/2011 por IVAN ALLEGRETTI, 29/04/2011 por ANTONIO CARLOS ATULIM

Processo no 10860.003344/2002­74
Resolução n.o 3403­000.187
S3­C4T3
Fl. 7

7
Deve em seguida a Delegacia de origem lavrar um relatório conclusivo, sobre se
o procedimento é consistente em demonstrar que os “outros créditos” conferem exatamente
com os valores de IPI equivocadamente consignados em notas fiscais de saída em relação ‘as
quais se aplicava a suspensão do art. 5o da Lei no 9826/99.
Em seguida deve ser intimado o contribuinte a, querendo, manifestar­se a
respeito do relatório da diligência, devolvendo­se os autos a este Conselho.
Ivan Allegretti

Fl. 7
DF CARF MF
Emitido em 13/05/2011 pelo Ministério da Fazenda
Autenticado digitalmente em 28/04/2011 por IVAN ALLEGRETTI
Assinado digitalmente em 28/04/2011 por IVAN ALLEGRETTI, 29/04/2011 por ANTONIO CARLOS ATULIM